Tribunal: TJPA
Processo: 0001232-50.2009.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001232-50.2009.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO ARAUJO COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA DOS JURADOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 593, III, 'D', DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA A PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA

1.

Em se tratando do procedimento do tribunal do júri, onde os jurados decidem de acordo com a íntima convicção, encontrando a absolvição apoio no conjunto probatório amealhado, deve ser confirmada a sentença absolutória, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO DECISÃO UNANIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém, .... de ................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º
0001232-50.2009.8.14.0201

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELEM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO ARAUJO COSTA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS

RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DES.

EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pela

4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém,

absolvendo
Flávio Araújo
Costa,
por em tese infringir os artigos 121, §2°, incisos 11 e IV em articulação com 14, inciso II do CPB
, ou seja, tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima
.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Apelado, afirmando que, no dia 15.05.2009, por volta de 06:00hs, em via pública da Rua Chico Mendes, Jardim Canarinho, n° 8, bairro Tapanã, Distrito de Icoaraci, Belém/PA, o apelado tentou ceifar a vida da vítima WILSON DE SOUSA TRINDADE, através de disparos de arma de fogo, sendo a motivação do delito foi o fato da vítima ter interferido, pedindo para que ele parasse com aquela confusão e o acusado passou a ofender a vítima e

teria havido

o delito.

Informou que os tiros provocaram danos graves à vítima, pois foi internada e submetida a diversos procedimentos cirúrgicos, em razão da gravidade dos ferimentos.

Após regular instrução, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 01/06/2021 tendo, o Conselho de Sentença, reconhecida a improcedência da denuncia.

O tribunal do júri analisou e julgou improcedente a acusação e absolveu o réu, diante da ausência de provas suficientes para a condenação, considerando que o réu não foi localizado e as testemunhas não recordavam dos fatos descritos na exordial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões, alegou que o conselho de sentença se equivocou ao proceder a absolvição do Apelado, pugnado por sua condenação nas sanções punitivas do crime descrito no art.121, §2º, II e IV c/c Art.14, II do CPB.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça com base nos princípios constitucionais da legalidade e da independência funcional, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo manejado pelo Ministério Público do Estado

É o relatório.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

I –AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO:

Nos crimes de competência do júri Popular, é vedado ao Tribunal de Justiça incursionar demasiadamente no mérito e decidir acerca da matéria fática que envolve a conduta delitiva, vez que a análise recursal da decisão do Conselho de Sentença encontra limites constitucionais, devendo qualquer intervenção ser feita com cautela e em inafastável obediência ao art.
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea
d
, da
CF/88
, que prevê a soberania dos vereditos dos jurados.

Nesse sentido, só se admite a reforma das decisões do Tribunal do júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art.
593
,
III
,
d
, do código de processo penal, situação em que o veredito poderá ser anulado pela instância revisora, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Sem maiores delongas, o mérito do presente recurso cinge-se em aferir se estão presentes nos autos as provas da autoria delitiva perpetrada pelo Apelado quanto ao crime do artigo 121, §2°, incisos 11 e IV em articulação com o art. 14, inciso II do CPB

Art.
121.
Matar alguém:

§ 2º
Se o homicídio é cometido:

IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Art.
14.
Diz-se o crime:

II - Tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Adianto que a irresignação não merece prosperar, pois apesar de a autoria e a materialidade dos fatos terem sido apontadas na fase inquisitorial, os elementos de prova carreados aos autos são insuficientes para embasar um decreto condenatório, em razão da inexistência de prova cabal que possa sustentar a autoria dos fatos imputados ao apelado, pelo que a sentença absolutória deve ser mantida por seus próprios fundamentos fático-probatórios.

Ao contrário do que compreende o Apelante, a prova testemunhal, por si só, não é meio idônea para fundamentar o decreto condenatório, se não for corroborada pelas provas judiciais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos,
não houve laudo de pólvoras e não foi encontrado a arma do crime com o réu para que o interligue com tal ação.

No que tange a prova testemunhal, imperioso destacar os depoimentos colacionados na fase processual tais como o de Luiz Paulo Costa que assim disse:

DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS PERGUNTAS A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que no momento dos fatos se encontrava em sua casa; Que viu os disparos que atingiram a vítima; Que os fatos ocorreram em um domingo, por volta das 6 da manhã; Que na ocasião dos fatos já estava acordado; Que ouviu dois rapazes discutindo com a vitima; Que no momento em que se aproximou mais, um deles sacou de uma arma e disparou 3 tiros; Que sabe que quem atirou não foi o réu, mas não sabe identificar o homem que atirou; Que viu três homens contando com o réu e as duas mulheres estavam um pouco mais afastadas; Que tais pessoas estavam bebendo cerveja na porta da casa da vitima; Que calcula que sua casa fica a uma distância de uns 35 a 40 metros da casa da vítima; Que de onde estava não dava para ouvir o que diziam, somente percebeu os gestou; Que o homem que disparou contra a vitima era baixo, moreno, magro e jovem; Que o réu não efetuou nenhum disparo; Que quem mais presenciou os disparos foi seu irmão, que estava ao seu lado; Que depois de efetuar os disparos o rapaz fugiu a pé; Que após os tiros o réu foi para a sua casa andando normalmente; Que no momento dos disparos o padrasto do réu estava em sua casa; Que depois dos disparos o padrasto do réu foi buscá-lo; Que o padrasto do réu o encontrou ainda próximo à casa da vítima. DADA A PALAVRA AO MP, ÀS PERGUNTAS A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que inquirida a testemunha acerca da ciência de que prestar declaração falsa em juízo constitui crime, a mesma afirmou ter conhecimento; Que inquirido se o mesmo mantém todas as suas declarações, a testemunha afirmou que sim. ÀS PERGUNTAS DA MM JUÍZA A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que a casa da vítima é de alvenaria, murada e toda gradeada; Que o portão é de grades de ferro e tem uma largura que calcula de uns 2 metros; Que a casa da vítima é um pouco recuada do portão uns 3 metros; Que quando foi alvejada a vítima estava na área de sua casa; Que o portão estava fechado; Que não viu a vítima no momento em que foi alvejada, pois não era possível essa visão, viu apenas o rapaz que a alvejou; Que acredita que a vítima tenha visto o autor dos disparos, pois pela grade dava pra ver. E como nada mais houve, mandou a MM, Juíza encerrar este termo, que depois de iido, vai devidamente.

De igual modo, o testemunho de Marcos Henrique Rangel de oliveira que afirmou que:

DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS PERGUNTAS A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que no dia dos fatos se encontrava em sua casa e estava acordado; Que ouviu uma discussão e no momento em que saiu de casa ouviu disparos; Que acredita que sua casa fique a uma distância de uns 10 metros da casa da vítima; Que do seu quintal dá para ver a frente da casa da vítima; Que quando abriu a porta de sua cozinha se deparou com um rapaz de chorte preso atirando na vítima; Que não conhece tal rapaz, pois mora há pouco tempo na rua; Que escutou 3 disparos; Que viu quando o réu bateu no braço do rapaz; Que a mesma caiu no chão; Que os três rapazes que estavam com o réu fugiram na mesma direção; Que nesse momento o padrasto do réu vinha vindo em direção à casa da vítima; Que o padrasto do réu se encontrou como mesmo próximo da casa da vítima; Que acredita que tais fatos tenham sido presenciados também por Silma e Paulo. DADA A PALAVRA AO MP, ÀS PERGUNTAS A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que tem conhecimento que o réu trabalhava em um hotel como garçom; Que não faz a mínima ideia a quem pertence a arma utilizada contra a vítima; Que os fundos de sua casa ficam quase em frente à casa da vítima; Que a casa do depoente tem uma cerca de madeira; Que a visão que teve da cena foi de lado, uma distância de menos de 10 metros; Que tem certeza que não foi o réu quem disparou. ÀS PERGUNTAS DA MM JUÍZA A TESTEMUNHA RESPONDEU: Que não viu quando a vítima caiu alvejada, pois a casa do mesmo é murada e tem grade; Que na casa da vítima moram ele e sua esposa; Que sabe que o réu foi preso na casa dele, visto que a polícia chegou, foi em direção a casa do mesmo e retornou com o réu; Que não esteve na delegacia para prestar depoimento porque não foi chamado; Que viu quando o réu passou preso; Que não recorda como o réu estava vestido quando foi preso; Que não sabe informar a hora exata, mas o réu foi preso pouco depois do ocorrido; Que nunca conversou coma vitima acerca dos fatos; Que acredita que a vítima certamente viu quem o alvejou, pois estava de frente para o portão; Que o portão é de grade com uma largura aproximada de uns 2 metros; Que certamente a vítima conseguiria ver os três rapazes que o depoente viu pois o portão é largo, e como nada mais...(...).

Dessa feita, ainda que os depoimentos das vítimas em sede de júri tenham apontado a autoria do delito ao apelado, os testemunhos acima descritos trouxeram juízo de incerteza sobre a autoria do crime o que levou o conselho de sentença a entender pela absolvição do réu.

Diante dos fatos supracitados, é indubitável que a
decisão do Júri
deve ser mantida, tendo em vista que,
existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório
produzido nos autos, devendo assim ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
, conforme segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIDA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

[...]

3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente.

[...]

11. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado" ( HC n. 218.476/RN, Quinta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 11/10/2013)

Por fim, destaque-se que, na presente apelação, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão do tribunal do júri, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), ____de _____________ de 2023

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023